Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA. ASSUNTOS PARTICULARES. DICRICIONARIDADE. ADMINISTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SERVIDORA. FALTAS INJUSTIFICADAS. DÉBITO COM O ERÁRIO. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na disciplina do art. 144 da LC no 840/2011, a concessão da licença para tratar de interesses particulares pode ser concedida, a critério da Administração Pública, ao servidor estável, pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, sem remuneração, desde que não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional e não se encontre respondendo a processo disciplinar.
3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes, pois a licença para tratar de assuntos particulares, além de ato discricionário da Administração, e não de direito potestativo do servidor, não pode ser concedida na hipótese de existência de débito do servidor com o erário relacionado à situação funcional, como no caso da Agravante, que responde a Processo Administrativo instaurado contra ela para falta funcional em decorrência das ausências injustificadas ao trabalho.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.